Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703697-98.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: COMERCIAL E MERCADO CAVALCANTE LTDA D E C I S Ã O Vistos, No juízo de prelibação inicial, ID 65679165, foi verificada a ausência de regular comprovante de recolhimento de preparo, razão pela qual a parte foi instada a apresentar o respectivo comprovante. O prazo decorreu sem manifestação do recorrente, ID 66154627. Novamente, oportunizou-se ao apelante o recolhimento, sob pena de deserção (ID 66179159). Consoante certidão de ID 66766182, o prazo assinalado nesta segunda oportunidade também decorreu in albis. Assim, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator